Tribunal: STF
Processo: HC 207417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Christopher Abreu Ravagnani em favor de Ueberth Costa Simplício contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC 697.482/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 11.5.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 490 g de maconha.
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, e que, ao julgar o correspondente HC, o TJSP teria acrescido o fundamento de que não se admite a liberdade provisória para os acusados por tráfico. (p. 2)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional:
    “Noutra senda, querem me parecer caracterizados os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Primeiro, porque as informações juntadas às fls. 44/46 dão conta de que o autuado ostenta condenação penal transitada em julgado pela prática de idêntico delito, a sinalizar, em tese, a reincidência específica e, ao fim e ao cabo, a necessidade de se interromper o ciclo criminoso através da medida excepcional em tela”. (eDOC 3, p. 2)
    Conforme se vê, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:
    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente